Tribunal: TJSP
Processo: 2002723-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002723-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
MARCOS DE OLIVEIRA e Paciente ALEX RUMÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002723-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2002723-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos de Oliveira
Paciente: Alex Rumão de Oliveira
Comarca: Cruzeiro
Voto no 47.686
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Cruzeiro.
Relata que os fatos se deram em 22 de julho
de 2018 e somente após passado mais de um ano a prisão preventiva
fora decretada. Sustenta que a custódia não deve prevalecer, “pois
além de passar de uma suposta acusação, o paciente é primário,
possui família para tutelar, possui residência fixa e trabalha como
pecuarista autônomo...”, inexistindo, portanto, motivo apto a
justificar a manutenção do paciente no cárcere. Alega falta de
fundamentação do decreto da medida extrema. Invoca a aplicação
dos princípios e garantias constitucionais, bem como do
entendimento doutrinário e jurisprudencial amparando a soltura dos
acusados em casos análogos. Requer, assim, a concessão liminar da
ordem, a fim de que a medida constritiva seja revogada e o paciente
seja beneficiado com a liberdade provisória.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 244),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 247-249).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 252-254).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002723-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 157, § 2o, II, V e §2o, II, V e §2o-A, I, do Código Penal, em razão
de fato ocorrido no dia 22 de julho de 2019, quando, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o corréu Mário Pereira de
Oliveira e com outros indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, manteve as
vítimas Edivan Moreira Bomfim e Paulo Magno Gomes sob seus
poderes, restringindo suas liberdades, e tentou subtrair, para
proveito comum, 50 (cinquenta) cabeças de gado, pertencentes à
vítima Antônio Celso Ferreira Ferraz, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ao contrário do que sustenta o ilustre
impetrante, não há se falar em falta de razões para a decretação da
custódia cautelar, a qual não padece de vício na motivação e,
conquanto a culpabilidade do paciente deva ser demonstrada no
curso do processo, justifica-se a sua manutenção.
A prisão preventiva foi decretada porque a
conduta do acusado demonstra periculosidade, especialmente, pela
ousadia e destemor com que praticou o delito, auxiliando a
subtração, ocorrida mediante emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das vítimas. Tal atitude embora sujeita ao resultado da
instrução do processo ressalta comportamento que coloca em risco
a sociedade e revela a necessidade da constrição da liberdade do
agente.
Há, além disso, provas da materialidade
delitiva e indícios suficientes da autoria do grave delito que lhe foi
imputado, revelando-se, ao contrário do que sustenta o impetrante,
a necessidade da constrição cautelar, conforme posto na
fundamentação do decreto, que não padece de carência de
motivação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002723-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se verifica, ainda, violação do princípio
da presunção de inocência, mesmo sendo o réu primário, com
família constituída, residência fixa e profissão definida. A despeito de
a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente deva
ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de
prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas
por decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na
forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Registre-se, ademais, que a ninguém é dado
intimidar outras pessoas, sob grave ameaça ou violência, ainda que
seja para subtração de pequenas quantias ou de bens de pequeno
valor.
Portanto, presentes os requisitos para a
custódia decretada e não sendo carente de fundamentação o
despacho impugnado, incabível o exame prematuro do mérito da
denúncia, não havendo como se deferir a expedição de alvará de
soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator